Tribunal: TJSP
Processo: 1004434-41.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Ilegitimidade ativa - Inocorrência - Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Ilegitimidade ativa - Inocorrência - Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente - Precedentes do STF e STJ - Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato impetrante - Determinação de devolução dos autos à origem, para regular prosseguimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004434-41.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JOSE
DA SILVA AMORIM, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-41.2019.8.26.0457 -Voto no 30.183
2
VOTO No 30.183 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: PIRASSUNUNGA
APELAÇÃO CÍVEL No 1004434-41.2019.8.26.0457
APELANTE: JOSÉ DA SILVA AMORIM
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Juiz de primeira instância: Donek Hilsenrath Garcia
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO

Servidor
público do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER Adicionais
por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo
sobre as verbas eventuais
Ilegitimidade ativa -
Inocorrência - Inexiste limitação temporal para que os
interessados se beneficiem dos efeitos advindos da
concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que
se afiliaram posteriormente - Precedentes do STF e STJ -
Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato impetrante -
Determinação de devolução dos autos à origem, para regular
prosseguimento - Recurso provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 120/122, cujo relatório se adota, reconheceu a legitimidade do
exequente para promover a execução do título judicial, e declarou
extinto o presente processo com fundamento no artigo 924, I,
combinado com o artigo 330, II, do Código de Processo Civil.
O exequente apelou (fls. 125/128), alegando que o sindicato
autor da ação é o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da
Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo - SISSTESP, que
fora substituído pelo Sindicato dos Servidores Departamento de Estradas
de Rodagem de São Paulo - SISDERESP, seu sucessor. É possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-41.2019.8.26.0457 -Voto no 30.183
3
observar que contribui para o referido sindicato no holerite apresentado.
Ademais, prova incontroversa da sua filiação são os documentos
elaborados pelo próprio executado, em que o DER, ora executado,
comprova, junta a lista de todos os filiados ao sindicato e que já
obtiveram o apostilamento no salário em razão da decisão na ação
coletiva citada.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 164/166).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato
dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo (SISSTESP) em face do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, no qual foi reconhecido o
direito dos servidores ao cálculo do adicional por tempo de serviço sobre
os vencimentos integrais, exceto sobre verbas eventuais.
O juízo extinguiu o feito, por ilegitimidade ativa.
Respeitado o convencimento do ilustre juízo de primeiro
grau, razão assiste ao apelante.
A sentença concessiva da segurança no writ coletivo
estabeleceu expressamente seus limites subjetivos aos filiados do
SISSTESP - Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da
Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, à exceção daqueles
contratados sob o regime da CLT, cuja competência para cuidar do tema
é da Justiça Trabalhista (fls. 11 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-41.2019.8.26.0457 -Voto no 30.183
4
No caso dos autos, o exequente é filiado ao Sindicato dos
Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - SISDERESP (fls. 09), que sucedeu ao sindicato impetrante
(SISSTESP). Além disso, o documento de fls. 194 e seguintes comprova
que o DER já apostilou o direito adquirido na ação coletiva aos
servidores filiados ao SISDERESP, de modo que não há se falar em
ilegitimidade ativa ou de título executivo.
Outrossim, o E. Supremo Tribunal Federal já sedimentou o
entendimento de que a impetração de writ coletivo por associação em
favor de associados independe de autorização destes (RE 501953
AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 20.03.2012, DJe
26.04.2012). Tal posição foi sedimentada pela Súmula 629/STF: “A
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados independe da autorização destes”.
E, quanto ao aspecto temporal, o C. Superior Tribunal de
Justiça também já pacificou o entendimento no sentido de que “os
efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja
idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação
ocorreu após a impetração do writ” (AgInt no AgInt no AREsp
1.187.832/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma,
j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018).
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, para
reconhecer a legitimidade ativa do exequente, bem como a existência de
título executivo, determinando-se o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-41.2019.8.26.0457 -Voto no 30.183
5
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....